Tribunal: STF
Processo: RE 102744
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-06
Data de publicação: 1984-11-06

Ementa:
- Roubo qualificado. Emprego de arma. Tentativa. Redução da pena.
1. A arma defeituosa não descaracteriza a qualificadora do crime de roubo advinda de seu emprego.
2. Se não houve a posse tranquila da coisa, não subtraída, portanto a esfera de vigilância do dono, inclusive obstada pela prisão em flagrante, trata-se de crime tentado.
Recurso extraordinário criminal conhecido e provido.